Tribunal: TJSP
Processo: 1502906-54.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação cível. Execução Fiscal. Parcelas de ISS e taxa de licença dos exercícios de 2015 a 2020. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da inicial (arts. 485, I e 321, § único, ambos do CPC), pois embora devidamente intimado a emendar a inicial para juntar prova da notificação de lançamento ao contribuinte, o exequente deixou escoar o prazo legal

Ementa:
Apelação cível. Execução Fiscal. Parcelas de ISS e taxa de licença dos exercícios de 2015 a 2020. A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da inicial (arts. 485, I e 321, § único, ambos do CPC), pois embora devidamente intimado a emendar a inicial para juntar prova da notificação de lançamento ao contribuinte, o exequente deixou escoar o prazo legal sem dar cumprimento à determinação do juízo. Reforma de rigor.
Desnecessidade da ação executiva fiscal vir acompanhada de prova da notificação dos lançamentos tributários.
Nos termos do artigo 6o da LEF, a prova da notificação do contribuinte não consta como exigência legal inerente à petição inicial e tampouco constitui um dos requisitos da CDA elencados nos artigos. 202 do CTN e 2o, § 5o, da LEF. A ausência de notificação constitui, outrossim, matéria de mérito. Além disso, é importante ressaltar que, em conformidade com o preceituado nos artigos 3o da LEF e 204 do CTN, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez e só pode ser ilidida por meio de prova inequívoca a cargo do executado. Precedentes do STJ e deste tribunal. Dá-se provimento ao recurso para determinar-se o prosseguimento da execução.